Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711054-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE APARECIDA REGINALDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS e OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido o pedido dos agravantes de ampliação da liquidação. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de ampliação objetiva da liquidação, na medida em que a questão já foi decidida pelo juízo (art. 505 do CPC). A propósito, a decisão em questão foi objeto de agravo de instrumento, não conhecido (id 149699032). Dessa forma, deve o feito prosseguir nos termos da decisão id 143647318. ( )” – ID 150909317, autos de origem. Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: “A reforma da decisão ( ) é uma medida impositiva, uma vez que esta contraria frontalmente o acórdão exequendo proferido na fase de conhecimento, cuja parte dispositiva estabeleceu claramente que a liquidação de sentença seria balizada precisamente no ‘trabalho realizado pelos requeridos’. Por seu turno, o ‘trabalho realizado pelos requeridos’ foi criteriosamente demonstrado em sede de Contestação no processo de conhecimento, restando ele incontroverso, comprovando, ademais, que os ora Agravantes exerceram sua advocacia em prol dos Agravados, mediante o ‘trabalho realizado pelos requeridos’ em 121 processos. E, demais disso, o ‘trabalho realizado pelos requeridos’ foi devidamente explicitado na petição que deu início à liquidação de sentença. Assim, o que ocorreu foi a fuga da realidade técnico-jurídica do título executivo judicial por parte do juízo singular ao proferir a decisão agravada. Dessarte, a fuga da verdade jurídico-processual consistiu na indevida determinação da juntada de peças de um único processo (1a Vara/MT) e não, como estabelecido no citado acórdão: ‘trabalho realizado pelos requeridos.’ – ID 45022191, p. 4. Quanto à decisão agravada, afirmam que “Na realidade, a decisão que foi objeto de agravo de instrumento é aquela que desacolheu os embargos de declaração perante aquele juízo (ED. id. n. 144697042), exatamente como consta na própria petição do agravo de instrumento (id. n. 144190617), sendo certo que este agravo possui fundamentação e uma abrangência muito maior e fundamentação jurídica essencialmente diversa, inclusive demonstrando cabalmente violação de normas constitucionais e normas fundamentais do processo civil.” – ID 45022191, p. 18. Ao final, requerem: “Em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, requer seja atribuído ao presente recurso efeito suspensivo da decisão agravada, inclusive, porque se trata, in casu, de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM QUE ALTÍSSIMA PARCELA DELES ESTÁ FICANDO FORA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, honorários esses cuja natureza é reconhecidamente alimentar, segundo a regra do §14 do art. 85 do CPC e da Súmula Vinculante no 47/STF. Por fim, requer seja acolhido o presente recurso para reformar a decisão agravada e, assim, garantir que a liquidação seja pautada e conduzida segundo os exatos termos do título judicial exequendo, a saber, conforme requerida na Petição que iniciou a liquidação e com os elementos de prova originalmente oferecidos.” - ID 45022191, p. 20. Pois bem. Como se viu, o pedido de ampliação objetiva da liquidação foi indeferido ao fundamento de que a questão já foi decidida pelo juízo em decisão anterior (ID 150735919) , objeto de agravo de instrumento não conhecido (AGI 0703905-97.2023.8.07.0000). Esta a decisão de ID 150735919, autos de origem: “Trata-se de liquidação de sentença cujo escopo é a apuração dos honorários contratuais proporcionais, decorrentes de serviços advocatícios prestados pela parte autora à parte ré. Proferida a sentença id 64548431, a parte ora requerida interpôs apelação, julgada pelo acórdão id 64548431, contra o qual foi interposto REsp, cujo processamento foi inadmitido conforme decisão id 64548432. Operado o trânsito em julgado, sobreveio pedido de liquidação id 66927774, seguida de decisão que determinou a intimação dos requeridos (id 67872849). [...] Após a expedição dos alvarás, a parte requerida apresentou petição id 143097889 em que anexa 23 volumes do processo no 0007609-07.1998.4.01.3600, em trâmite na 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT. Apresentou ainda a petição id 143189679, em que alega: (a) nulidade de citação; (b) inépcia da petição inicial (valor da causa); (c) inexistência de título certo, líquido e exigível; e (d) determinação de apuração dos honorários em valor proporcional, com o abatimento de R$ 263.000,00. Intimada, a parte requerente manifestou-se na petição id 143562893. Afirma que a questão encontra-se definitivamente decidida, ante a coisa julgada, bem como destaca que houve a oposição de embargos de declaração e a interposição de agravo de instrumento pela parte requerida, ambos os recursos não conhecidos pela intempestividade. Por fim, destaca que a parte requerida agiu com má-fé processual. É o breve relatório. Decido. Diante das questões alegadas pela parte requerida, passo à análise da petição id 143189679. Da nulidade de citação [...] Da inépcia da inicial pela incorreção do valor da causa [...] Desse modo, nada a prover quanto à alegada inépcia. Da inexistência de título certo, líquido e exigível [...] Da determinação de apuração dos honorários em valor proporcional Por outro lado, compulsando detidamente os autos, verifico que a fixação do quantum na decisão id 123719085 encontra-se em evidente erro material, pois vai de encontro ao acórdão id 64548431, haja vista a inobservância da proporcionalidade dos honorários a serem pagos. Com efeito, o acórdão id 64548431 - Pág. 181 determinou a apuração proporcional do valor, todavia a petição que inaugurou a presente liquidação trouxe como pedido de reconhecimento de valor mínimo a quantia de R$ 3.300.000,00 (id 66927774). A fixação do valor conforme pretendido pelo requerente viola o acórdão id 64548431, pois não observa a proporcionalidade no pagamento, sobretudo porque a fixação da integralidade do valor constante no contrato de prestação de serviços advocatícios, no importe de R$ 3.300.000,00 (R$ 3.556.000,00 menos R$ 256.000,00), significa esvaziar a fase de liquidação. Cabe ressaltar que não há que se falar em efeitos materiais da revelia na fase de liquidação, em razão da inexistência de manifestação da parte requerida quando da intimação de liquidação. Neste sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal: [...] Ademais, as 116 demandas relacionadas na petição que inaugurou a liquidação mostram-se irrelevantes para a apuração do quantum devido. Isso porque, da leitura do contrato de prestação de serviços id 64548429 - Pág. 46, cláusula primeira, vê-se que o objeto da contratação foi a atuação dos requerentes no processo n. 1998.36.00.007614-6, que, atualmente, encontra-se sob o número 0007609-07.1998.4.01.3600, em trâmite na 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT. Conclusão Ante o exposto, torno sem efeito a decisão id 123719085 para restabelecer a liquidação, em estrita observância ao acórdão id 64548431. A petição denominada exceção de pré-executividade foi instruída com a íntegra do processo n. 0007609-07.1998.4.01.3600, o qual possui cerca de 7.000 páginas. Tal juntada fez com que a presente demanda atingisse, desnecessariamente, 9.000 páginas, o que inviabiliza a plena análise dos autos. Assim, determino a exclusão de todos os anexos da petição id 143097889. Intimem-se as partes para a juntada apenas das peças processuais elaboradas pela parte requerente no processo n. 0007609-07.1998.4.01.3600, considerando-se todo o período de sua atuação e seu trabalho na demanda, da constituição até a data de revogação do mandato (24/09/20150).’ – ID 143647318, autos de origem. Contra referida decisão, foi interposto o AGI 0703905-97.2023.8.07.0000. E isto o que requerido em tal recurso: “Ante o exposto e tendo em vista que a decisão que determinou a juntada de peças processuais de um único processo, data máxima vênia, reveste-se de claríssima ilegalidade por excluir o trabalho rigoroso, árduo e contínuo realizado pelos ora Agravantes, por largo espaço de tempo, em função de uma multiplicidade de outros processos, comprovado tanto pelo contrato entre as partes, quanto por documentos públicos consubstanciados pelas intimações oriundas dos juízos e Tribunais respectivos situados em outras unidades da federação e no DF, juntadas com a contestação (e reiteradas na petição de liquidação de sentença), requerem a antecipação da tutela recursal para, tão somente, SUSPENDER, o curso da atual liquidação de sentença, nos moldes em que reiniciada pelo juízo substituto da 15a Vara Cível, até a decisão do presente Agravo. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento deste recurso a fim de que seja reconhecido, expressamente, a amplitude e extensão dos serviços advocatícios prestados pelos ora Agravantes, não somente no âmbito do processo da 1a Vara Federal da SJMT, citado pela decisão agravada, mas também que sejam devidamente valorados em função de todos os serviços judiciais e extrajudiciais desenvolvidos nos demais processos, conforme devidamente explicitados no corpo desta petição, especialmente pela circunstância de que, como advogados, os 2 escritórios de advocacia, ora Agravantes, acompanharam e acessaram os autos diuturnamente, apresentaram defesas e interpuseram recursos tempestivamente em mais de 120 processos, ao longo de todo o período contratual, cumprindo asseverar, por último, que foi em decorrência de todas essas atividades que a relevante decisão do juiz titular da 15a Vara Cível, julgando originariamente a liquidação, estabeleceu o montante dos honorários em R$ 3.300.000,00 (ID 123719085).” - ID 43325975, pp. 25/26. Referido Agravo de Instrumento (0703905-97.2023.8.07.0000) não foi conhecido por esta 5a Turma Cível (decisão de ID 149699032 dos autos de origem 0000453-64.2016.8.07.0001, de 15.02.2023). Em 28.02.2023, os agravantes FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentaram a petição de ID 150735919, pela qual requereram: “Ante o exposto e tendo em vista que a decisão que determinou a juntada de peças processuais de um único processo, data máxima vênia, reveste-se de claríssima ilegalidade por excluir o trabalho rigoroso, amplo, árduo e contínuo realizado pelos ora Requerentes, por largo espaço de tempo, em função de uma multiplicidade de outros processos, comprovado tanto pelo contrato entre as partes, quanto por documentos públicos consubstanciados nas intimações oriundas dos juízos e Tribunais respectivos situados em outras unidades da federação e no DF, oportunamente juntadas com a contestação (e reiteradas na petição de liquidação de sentença), requerem seja ampliado o espectro da liquidação de sentença para abarcar, segundo o acórdão, “o TRABALHO realizado pelos requeridos”, ora Requerentes, e, assim, englobar 121 demandas que estiveram sob a efetiva e diuturna atuação profissional destes, conforme precisamente demonstrado na Contestação e na petição que inaugurou o cumprimento de sentença.” E sobreveio a decisão ora agravada, pela qual, acertadamente, reconhecida a preclusão da discussão da matéria: limitação da liquidação de sentença ao processo n. 1998.36.00.007614-6, que, atualmente, encontra-se sob o número 0007609-07.1998.4.01.3600, em trâmite na 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento do recurso nos termos do artigo 932, inciso III do CPC por manifesta inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora